Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710138-44.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO NILTON DE JESUS NASCIMENTO EMBARGADO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO NILTON DE JESUS NASCIMENTO contra o v. acórdão exarado sob o ID 57351292, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VIA VAREJO S/A para reformar parcialmente a sentença condenatória, reduzindo o valor do dano moral imposto à empresa ré para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57844308, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorrera em omissão ao deixar de observar que restou comprovada nos autos a intensidade do sofrimento suportado pelo consumidor, decorrente da situação vexatória a que fora exposto em razão da conduta da preposta da empresa embargada. Argumenta que o v. acórdão também se mostrou omisso quanto à inovação recursal praticada pela apelante, que se quedara inerte no curso do processo, deixando de impugnar diversas questões relativas ao direito do autor. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de omissão apontado e mantendo-se o valor da indenização moral fixado pelo Juízo de origem. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 57844308), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada VIA VAREJO S/A para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 16:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora